Tribunal: STF
Processo: ARE 1104958
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CSLL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É constitucional a existência de alíquota diferenciada da CSLL para instituições financeiras, tal como fixou a MP 413/2008, convertida na Lei 11.727/2008. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.